Tribunal: TJDFT
Processo: 0011442-69.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
D E S P A C H O Tendo em vista o longo período que este processo ficou sobrestado e em face de que os temas aqui postos à análise já tiveram decisões definitivas por parte do STJ, entendo que se encontra apto a ser levado a julgamento pelo Colegiado. Por esta razão, intimem-se as partes acerca da continuidade do trâmite processual, bem como o agravado para, caso queira, ofertar contrarrazões ao presente agravo. Após retornem os autos conclusos.